Tribunal: TJMT
Processo: 1003873-14.2019.8.11.0011
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003873-14.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 662.307.137-72 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira."

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— SERVIDOR —

DEMISSÃO DO CARGO PÚBLICO — REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Ausente ilegalidade ou violação ao devido processo legal no curso do processo administrativo disciplinar, não é admissível a declaração de nulidade do ato administrativo.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Alex Luiz Pires de Oliveira
contra a sentença (Id. 158352849) proferida em
ação ordinária anulatória de ato administrativo com pedido de concessão de tutela provisória de urgência e de evidência
proposta contra o
Município de Curvelândia
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença, uma vez que não foram analisados todos os fundamentos deduzidos na inicial, a revelar ofensa ao disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Assegura que a penalidade de demissão foi desproporcional, uma vez que o processo administrativo disciplinar não foi capaz de comprovar a prática de conduta incompatível com o serviço público.

Assevera que a denúncia apresentada, que resultou na abertura do processo administrativo disciplinar, é “
infundada, de cunho estritamente pessoal com a finalidade de perseguição política
”.

Afiança que foi demonstrado “
no processo judicial que no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019, qual ocasionou sua demissão, a própria Comissão Processante carecia de provas para aplicar tal reprimenda
”.

Afirma que a nomeação de servidores em estágio probatório e de categoria hierárquica inferior ao do indiciado para comporem comissão processante, viola o disposto no artigo 169, § 1º, da Lei Complementar do Município de Curvelândia nº 8, de 26 de dezembro de 2001, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do processo administrativo disciplinar.

Requer o provimento do recurso para que seja “
declarado nulo o ato jurídico de demissão proferido no Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019 praticado pelo Prefeito Municipal ou declarado nulo o Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019 ambos em desfavor do Requerente Alex Luiz Pires de Oliveira, determinando sua Reintegração ao Cargo de Provimento Efetivo
”.

Contrarrazões (Id. 158352862).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 164486653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] As alegações trazidas pelo autor não se sustentam com as provas contidas nos autos acerca do procedimento administrativo.

Isso porque, em análise aos autos não foi possível visualizar que o processo administrativo estaria eivado de vícios. Ademais, não cabe à parte autora só alegar as nulidades, mas cabe a ela demonstrar os prejuízos que teria sofrido em decorrência dos supostos vícios no processo administrativo, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, a interferência do Poder Judiciário deverá ser limitada ao caso concreto, ou seja, restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem analisar o mérito do ato administrativo.

Deste modo, considerando os documentos contidos nos autos, não restou demonstrado que o processo administrativo estaria em desencontro com os princípios da legalidade, do contraditório e a ampla defesa, impõe-se a improcedência da pretensão autoral.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e declaro extinto o presente feito, com resolução do mérito.

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, julgo improcedente o pedido contido na inicial, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo extinto o processo.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários, se houver.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496, § 4º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe. [...]. (Id. 158352849 – fls. 3).

De início, quanto à preliminar
de nulidade da sentença, fundamentada na circunstância de que, não foram analisados todos os fundamentos deduzidos na inicial, a revelar ofensa ao disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

No caso, o Juízo
a quo
decidiu a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos que reputou suficiente para justificar a improcedência da pretensão, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar o litígio.

Não se exige do julgador que utilize os fundamentos que as partes entendem serem os apropriados, ou, na extensão que lhes parecem mais consentâneos com a realidade que exsurgem da controvérsia.

É corrente que “
o poder de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens; e, assim, a diversidade de nossas opiniões não resulta de serem umas mais razoáveis do que outras, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por diversas vias e de não considerarmos as mesmas cousas
” (Descartes). Logo, não se impor ao julgador este ou aquele fundamento já presente em outro capítulo da sentença:

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Alex Luiz Pires de Oliveira
propôs
ação ordinária anulatória de ato administrativo com pedido de concessão de tutela provisória de urgência e de evidência
contra o
Município de Curvelândia
, presente o pedido de nulidade do processo administrativo disciplinar que resultou em demissão e a reintegração ao cargo de
engenheiro civil
.

O apelante, aprovado em concurso público e empossado no cargo de
engenheiro civil
em 7 de outubro de 2010, foi demitido no dia 27 de setembro de 2019 após processo administrativo disciplinar.

A Portaria nº 109, de 2 de maio de 2019, editada pelo Prefeito do Município de Curvelândia, que instaurou processo administrativo disciplinar contra o apelante e nomeou os membros da Comissão Processante, no ponto de interesse, é do seguinte teor:

[...] Artigo 1º.
Determinar instauração de Processo Administrativo Disciplinar, visando apurar os motivos ensejadores do exercício irregular/incompatível de atribuições do Alex Luiz Pires de Oliveira, Engenheiro Civil, matrícula funcional 1658
, ensejadores no descumprimento funcional das transgressões das proibições no artigo 143, incisos V, X, XII, podendo ser aplicadas as penas disciplinares previstas no artigo 150, incisos IV e VI e artigo 155, incisos VI e VII, todos da Lei Complementar nº 8, de dezembro de 2001 (Estatuto do Servidor Público de Curvelândia/MT) ou no arquivamento do Processo se comprovada a sua inocência.

[...]

Artigo 4º.
Nomear para execução do ato disposto no artigo anterior, os (servidores) Simone Gaio dos Santos, matrícula 1544, Welliton Charlles Pereira Neto, matricula 1717 e Lilian Aparecida Alves do Carmo, matrícula 1696 para sob a presidência do primeiro, promoverem as investigações e demais diligências cabíveis
.

[...]. (Id. 158352715 – fls. 6/7). [sem negrito no original]

No essencial, a
Notificação Recomendatória nº 6, de 12 de março de 2019,
apresentada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
à Prefeitura o Município de Curvelândia, que ensejou a instauração do processo administrativo disciplinar:

[...]
Considerando que no âmbito do Inquérito Civil nº 04/2015, deflagrado por esta Promotoria de Justiça a fim de averiguar irregularidades na aprovação de loteamento pelo Município de Curvelândia, foi possível visualizar que o servidor municipal Alex Luiz Pires de Oliveira, concursado e lotado no cargo de engenheiro civil, não obstante tenha à função de analisar requerimentos de autorização/alvará de loteamentos e outros projetos imobiliários junto à Prefeitura, também efetua serviços particulares, inclusive em casos nos quais deveria atuar e até mesmo o aprovar o projeto na qualidade de engenheiro municipal, o que se mostra flagrantemente incompatível com à sua posição perante a municipalidade
;

Considerando que mesmo que o profissional autor do projeto não seja o responsável pela aprovação de sua própria obra, é inconteste que, também neste caso há conflitos de interesses, pois há uma relação funcional entre ambos, circunstância que poderá causar constrangimentos quanto à decisão à ser imposta pelo outro profissional aos projetos de construção/loteamento de que aquele é autor, ferindo de morte os princípios que devem reger a atividade pública
;

Recomenda o Ministério Público Estadual, ao Exmo. Prefeito de Curvelândia/MT, a adoção da seguinte medida:

Seja vedada a atuação concomitante de servidores públicos – entre os quais o Sr. Alex Luiz Pires de Oliveira e quaisquer outros em semelhante situação – na análise e/ou aprovação de projetos e fiscalização de obras, com a atividade na iniciativa privada e que demande à atuação da municipalidade, sob pena de incorrer em grave ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, com o consequente ajuizamento de Ação de Improbidade Administrativa por violação aos princípios da Administração Pública. [...]. (Id. 158352715 – fls. 4). [sem negrito no original]

Através das Portarias nº 110, de 9 de maio de 2019 e nº 133, de 13 de maio 2019, foi determinada a substituição de dois servidores da Comissão Processante, de modo que Patrícia Onesma Barbosa Silva e Maura Célia de Andrade Barbosa começaram a compô-la na condição de
secretário
e de
membro
, respectivamente (Id. 158352718 – fls. 5 e Id. 158352719 – fls. 1).

Iniciados os trabalhos, a Comissão Processante, em seu Relatório Inicial datado de 28 de maio de 2019, deliberou no sentido de determinar:

[...] 1 –
Que seja expedido mandado de citação ao servidor Alex Luiz Pires de Oliveira, para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento pessoal da citação (art. 170, § 2º do Estatuto do Servidor Público) e eventual requerimento de prova complementar
.

2 – Que as provas necessárias/importantes que se relacionem aos fatos investigados colhidas no do Inquérito Civil SIMP nº 000642/2015, em tramitação na 1º Promotoria de Justiça Cível de Mirassol D’ Oeste – Ministério Público do Estado de Mato Grosso, além de constar no CD ROM de fls. 17 devem serem impressas e acostadas aos autos para melhor análise.

3 – Tendo em vista que foi aplicado como medida cautelar a suspensão preventiva do servidor Alex Luiz Pires de Oliveira, conforme artigo 187 da Lei Complementar 08/2001, que seja realizado visita
in loco
, na sala do investigado, que se encontra fechada, para as diligencias deverá serem levantados todos os documentos que se relacionem aos fatos investigado, tais como documentos, projetos e computadores. Deve ser elaborado Relatório com fotos.

Intime-se o servidor investigado da data da visita
in loco
, no qual poderá se fazer presente ou indicar um representante legal. Deve-se ser advertido que não poderá interferir nos trabalhos.

4 – Após esses levantamentos poderá ser realizada prova pericial, se assim for necessário. Onde o servidor Alex Luiz Pires de Oliveira, deverá ser intimado para caso queira indicar um assistente técnico, bem como apresentar quesitos. [...]. (Id. 158352719 – fls. 8). [sem negrito no original]

É de se registrar que, antes, na data de 10 de maio de 2019, o apelante apresentou manifestação em que constituiu advogados, bem como pugnou que fossem realizadas as “
notificações futuras desses causídicos como defensor do requerente sob pena de nulidade
” (Id. 158352718 – fls. 8).

Na defesa administrativa, protocolada em 25 de junho de 2019, pugnou “
pela absolvição sumária do acusado, por não restar comprovada qualquer conduta ilícito por ele praticado, além de não existir nesse processo disciplinar provas concretas do que o mesmo tenha praticado conduta ilícita, além de qualquer prova de prejuízo ao erário
” (Id. 158352721 – fls. 5).

Na Ata Deliberativa de 3 de julho de 2019, a Comissão Processante registrou:

[...] Que até a presente data os trabalhos realizados pela comissão foram:

1 – Na data de 05 de junho de 2019, o investigado foi citado, para apresentar defesa, sendo protocolada em 25 de junho de 2019, no prazo legal;

2 – Em 07 de junho de 2019, foi realizado vistoria, registro de fotos e buscas de processos nos quais o Engenheiro Municipal atuou. E esses documentos estão sendo relacionados pela Comissão, pois estavam todos arquivados de forma caótica, o que leva tempo para comissão organizar e separar os referidos documentos a serem utilizados como meio de prova, consigna-se que esse trabalho foi concluído em 90% (noventa por cento), pela Secretária da Comissão;

3 – Nessa data acima o computador utilizado pelo investigado no momento da vistoria não ligou naquele momento, em razão disso foi requerido ao Prefeito Municipal a contratação de um técnico para a análise do computador (recebido pelo Prefeito em 14/06/2019 — C.I nº 002/2019).

4 – À comissão também nessa oportunidade já indica os nomes das testemunhas que servirão como provas acusatórias para prestarem depoimento (as quais essa Comissão encontrou projetos de engenharia no local de trabalho do acusado), em datas a serem designadas, devendo serem intimadas pessoalmente, assim como o acusado deverá ser intimado e seu procurador para acompanhar a solenidade. [...]. (Id. 158352722 – fls. 1/2).

Intimado para indicar as provas que pretendia produzir, o apelado assim o fez na data de 26 de julho de 2019 com a apresentação de rol testemunhas (Id. 158352728 – fls. 5/12).

Através de Despacho Saneador proferido em 26 de julho de 2019, a Comissão Processante consignou:

[...] Que a instrução processual se desenvolveu em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, portanto, ausente de vícios na sua condução. Não há qualquer incidente ou requerimento pendente de solução. Inclusive já designada data para a instrução, sendo na data de 30/07/2019, depoimento das testemunhas arroladas pela Comissão e na data de 01/08/2019, testemunhas arroladas pela defesa e depoimento, de acordo com os mandados de intimação. [...]. (Id. 158352729 – fls. 1).

Finalizado a inquirição das testemunhas de defesa e de acusação, bem como o interrogatório do acusado, ora apelante, “
foi aberto vistas a defesa para que no prazo de 15 (quinze) dias corridos, para apresentar alegações finais
” (Id. 158352734 – fls. 13), que foi protocolado em 21 de agosto de 2019 (Id. 158352735 – fls. 2/14).

Por conseguinte, a Comissão Processante, através de Relatório Final datado de 26 de agosto de 2019, concluiu pela aplicação de
suspensão disciplinar
ou de
demissão
:

[...] Ante todo o exposto, com atenção ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, e
sta comissão entende pela aplicação da pena do inciso IV do art. 150: suspensão disciplinar do servidor: Alex Luiz Pires de Oliveira
, matrícula 1658, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos,
por ter desleixo e má zelo com os materiais da prefeitura, bem como uso indevido do espaço do ambiente de trabalho, para arquivar projetos particulares, bem como uso da memória do seu computador com projetos estranhos a administração pública
, assim infringiu os incisos IX e XIII do artigo 142, da Lei Complementar Municipal nº 008/2001.

Não sendo esse o entendimento dessa Autoridade Instauradora, e considerando relevante os indícios de que o acusado possa ter infringido o inciso XII do artigo 143 da Lei Complementar 008/2001,
fica a critério de Vossa Excelência o discernimento da pena disciplinar a ser aplicada: inciso IV do art. 150: suspensão disciplinar ou VI do art. 150 demissão
, todos da Lei Complementar Municipal 008/2001. [...]. (Id. 158352737 – fls. 5). [sem negrito no original]

O Prefeito do Município de Curvelândia encaminhou o processo administrativo disciplinar para parecer jurídico (Id. 158352737 – fls. 18), que, na data de 27 de agosto de 2019, opinou pela aplicação da penalidade de
demissão
:

[...] No mérito,
o conjunto probatório, notadamente as provas documentais, o permitem concluir, com a necessária segurança, tenha o acusado efetivamente exerceu atividades particulares no horário de trabalho e consequentemente valeu-se do cargo para lograr proveito próprio ou até mesmo de terceiros
, em desacordo com as proibições do art. 143, V e XII, da Lei Complementar nº 08 de 26 de dezembro de 2001.

[...]

Isto posto, ressalvando-se melhor entendimento em sentido diverso e resguardando o poder discricionário do Administrador quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo,
opina-se pelo acolhimento parcial do Relatório Final elaborado pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2019
,
tão somente no que diz respeito às premissas fáticas e as provas documentais colhidas, bem como para que a Autoridade Julgadora, no caso, o Prefeito do Município de Curvelândia/MT, aplique ao Alex Luiz Pires de Oliveira, Matrícula 1658, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a penalidade de demissão
(art. 155, IX, da Lei Municipal 008/2001 ), por transgressões das proibições de que trata os incisos V e XII, do Art. 143 do Estatuto Municipal. [...]. (Id. 158352738 – fls. 10 e Id. 158352739 – fls. 3). [sem negrito no original]

Em seguida, o Prefeito do Município de Curvelândia editou a Portaria nº 109, de 2 de maio de 2019, a designar comissão para reexaminar o processo administrativo disciplinar:

[...] Artigo 1º.
Determinar o reexame do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2019, que investigou por transgressões das proibições de que trata os incisos V e XII, do Art. 143 do Estatuto Municipal, o servidor, Alex Luiz Pires de Oliveira, matrícula 1658, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, na função de Engenheiro Civil Municipal
.

Parágrafo único:
A Comissão deverá analisar todas as provas que permitem concluir, com a necessária segurança, tenha o acusado efetivamente exercido ou não atividades particulares no horário de trabalho e consequentemente valeu-se do cargo para lograr proveito próprio ou até mesmo de terceiros, em desacordo com as proibições do art. 143, V e XII, da Lei Complementar nº 08 de 26 de dezembro de 2001
.

Artigo 2º. Nomear para execução do ato disposto no artigo anterior, os servidores: José Roberto Silva Guimarães, matrícula funcional nº 1679; Gustavo Zaninel de Oliveira, matrícula funcional nº 1836; Aldemir Pedro Fernandes, matrícula funcional nº 1835; Ana Paula da Silva, matrícula funcional nº 247; Ana Paula de Carvalho Monez, matrícula funcional nº 1683, para sob a presidência do primeiro analisarem as provas e tomarem as medidas necessárias.

Artigo 3º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação desta Portaria, para analisar o que determina o parágrafo único do artigo 1º, com a apresentação de Relatório Conclusivo. E após encaminhar a autoridade competente para propor o que entender cabível. [...]. (Id. 158352740 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

Na data de 18 de setembro de 2019, a Comissão de Reexame concluiu pela aplicação da pena de
suspensão disciplinar
:

[...] Ante todo exposto, com atenção ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório,
esta Comissão entende pela aplicação da pena pautada no inciso IV do Art. 150: suspensão disciplinar (por 15 [quinze] dias)
do servidor: Alex Luiz Pires de Oliveira, matrícula nº 1658, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos,
por desídia, desleixo e falta de zelo com os bens e materiais da Prefeitura, morosidade no que tange aos projetos de ordem pública e uso do computador funcional para fins particulares
. Além disso, sugerimos que o acusado fica impedido de avaliar quaisquer documentos que sejam de cunho particular, pois entendemos que o autor do projeto não pode ser o mesmo responsável técnico da obra e, tão pouco, pode ser assinado pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos. Sendo assim, o acusado infringiu os incisos III, IX e XIII do Art. 142, da Lei Complementar Municipal nº 08/2001. [...]. (Id. 158352740 – fls. 18/19). [sem negrito no original]

Encaminhado os autos para parecer jurídico, na data de 25 de setembro de 2019, opinou pela aplicação da penalidade de
demissão
:

[...]
Frisa-se que o conjunto probatório, notadamente as provas documentais, o permitem concluir, com a necessária segurança, tenha o acusado efetivamente exerceu atividades particulares no horário de trabalho e consequentemente valeu-se do cargo para lograr proveito próprio ou até mesmo de terceiros, salientando que restou amplamente comprovado o exercício de atividade particular em horário incompatível, a utilização de informação privilegiada, valendo-se do cargo para lograr proveito próprio, além de haver evidente conflito de interesses, em desacordo com as proibições do art. 143, V e XIl, da Lei Complementar nº 8 de 26 de dezembro de 2001
.

[...]

Por todo o acima exposto, ressalvando-se melhor entendimento em sentido diverso e resguardando o poder discricionário do Administrador/Gestor quanto à oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo,
opina-se para que a Autoridade Julgadora, no caso, o Prefeito do Município de Curvelândia/MT, aplique ao servidor Alex Luiz Pires de Oliveira, matrícula 1658, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a penalidade de demissão (art. 155, IX, da Lei Municipal 008/2001), por transgressões das proibições de que trata os incisos V e XII, do Art. 143 do Estatuto Municipal
. [...]. (Id. 158352742 – fls. 5/8). [sem negrito no original]

Após
regular processo administrativo,
o Prefeito do Município de Curvelândia, através da Portaria nº 271, de 27 de setembro de 2019, aplicou a penalidade de demissão do apelante (Id. 158352743 – fls. 2/3).

Nesse contexto, não resta dúvida de que o processo administrativo é regular, sobretudo a considerar que o apelante foi assistido por advogado por ele contratado, bem como exercitou todos os atos inerentes à defesa.

A
penalidade aplicada ao apelante está ano-luz de qualquer coisa semelhante à desproporcionalidade, porque, está a se cuidar de prática de fato proibido (artigo 143, V e XII) no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Curvelândia regido pela Lei Complementar
nº 8, de 26 de dezembro de 2001
, cuja sanção adequada é a demissão do cargo público.

Art. 143º –
Ao servidor é proibido
:

[...]

V –
valer-se do cargo para lograr proveito próprio ou de terceiros
;

[...]

XII –
exercer atividades particulares no horário de trabalho
;

[...]

Art. 155º –
A pena de demissão será aplicada aos casos
:

I – crime contra a administração pública nos termos da Lei penal;

II – abandono do cargo;

III – incontinência pública escandalosa, vícios de jogos proibidos e embriagues habitual ou permanente;

IV – insubordinação grave em serviço;

V – ofensa física em serviço contra servidor ou terceiro, salvo em legítima defesa;

VI – aplicação irregular do serviço público;

VII – lesão aos cofres públicos e delapidação do patrimônio público;

VIII – revelação de sigilo em que tenha conhecimento em razão de suas atribuições;

IX –
transgressões de qualquer das proibições de que trata os incisos V à XV do Art. 143 desde Estatuto
. [...].

Por outro lado, no âmbito do processo administrativo disciplinar, ao Judiciário não compete reexaminar as provas para adentrar o mérito do ato administrativo, mormente, quando não evidenciado a existência de ilegalidade, bem como, constatado que a sanção aplicada é a adequada para a conduta imputada ao servidor.

[...]
Compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede mandamental, apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade de processos administrativos disciplinares, sem, contudo, avaliar o contexto probatório coligido no procedimento
. [...]. (STF, Primeira Turma, RMS 34004/DF ED-AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa.
No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração disciplinar que se considerou praticada.

[...]

A avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, não se sujeita à revisão judicial
. [...]. (STJ, Primeira Turma, MS 22645/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Quanto à alegação de violação ao
disposto no artigo 169, § 1º, da Lei Complementar do Município de Curvelândia nº 8, de 26 de dezembro de 2001, diante da nomeação de Patrícia Onesma Barbosa Silva, servidora que à época estava em estágio probatório, e de Simone Gaio dos Santos, servidora empossada em categoria hierárquica inferior ao do apelado, não é razão,
de per si
, para anular os atos praticados pela comissão, pois ausente prova de que seus membros tiveram atuação parcial no curso do processo administrativo disciplinar.

Além disso, ainda que posteriormente, o apelante, ciente dos membros da comissão processante, poderia ter realizado impugnação administrativa caso entendesse ter sido injustiçado.

Ademais, conforme princípio
pas de nulitté sans grief
, cabe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo para a anulação do ato tido por irregular, que, como visto, não o fez.

[...]
Conforme jurisprudência firmada nesta Corte Superior, ‘
a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o principio pas de nulitté sans grief
.’
(Pet 9.971/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 3/2/2014). [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2110460/BA, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2022). [sem negrito no original]

Dessa forma, ausente a existência de ilegalidade ou de violação ao devido processo legal no curso do processo administrativo disciplinar, não se apresenta admissível declarar a nulidade de ato administrativo.

Por outro lado,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023